Tribunal: STF
Processo: RE 1580766
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO. TEMA 975 DA REPERCUSSÃO GERAL. STF. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. TETO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadoria (STF, Plenário, RE 1.167.842, Tema nº 975, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/12/2024). 2. Em juízo de reapreciação, recurso conhecido e provido” (fl. 2, e-doc. 48).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 52).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Sustenta que “o ilustre Juízo a quo incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto não examinou, mesmo após a oposição dos cabíveis embargos de declaração, a tese da Recorrente, em especial as circunstâncias fático-probatórias existentes nos autos, que corroboram o seu pleito” (fl. 4, e-doc. 54).



    Salienta que “o Eg. TJDFT incorreu em negativa de prestação jurisdicional, porquanto não examinou questões de extrema relevância para o deslinde da controvérsia, na medida em que o exame das omissões apontadas nos embargos de declaração poderia ensejar até mesmo a modificação da conclusão adotada nos vv. acórdãos recorridos” (fl. 7, e-doc. 54).



    Assevera que “o acórdão de ID. 70155377, ao exercer o juízo de reapreciação de apelação cível interposta pelo Distrito Federal nos presentes autos, entendeu por prover o recurso de apelação anteriormente interposto pelo Distrito Federal e pela aplicação do entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema n° 975 (RE 1.167.842)” (fl. 9, e-doc. 54).



    Ressalta que “o Juízo de origem aplicou o tema 975/STF indevidamente ao caso concreto, considerando que o precedente vinculante fixado pelo STF não abordou, em momento algum, a necessidade ou não de devolução ao erário dos valores supostamente recebidos a maior decorrentes do erro de interpretação da Administração Pública acerca do pagamento em pecúnia da licença-prêmio não usufruída” (fl. 10, e-doc. 54).



    Realça que “não participou da elaboração dos cálculos, não exerceu influência na decisão da Câmara Legislativa e não houve má-fé, o que afasta a aplicação do Tema 975/STF para justificar a determinação de valores recebidos de boa-fé pela Recorrente e por iniciativa da Administração” (fl. 16, e-doc. 54).



    Pede o provimento deste recurso extraordinário, “a fim de que se anule o v. acórdão proferido nos embargos declaratórios, por violação ao artigo 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF, determinando-se a remessa dos autos ao Colendo TJDFT para exame das omissões ali apontadas” (fl. 16, e-doc. 54).



    3. O recurso extraordinário foi admitido apenas com relação à “apontada contrariedade ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal” (fl. 2, e-doc. 56).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela recorrente. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    6. O argumento da recorrente de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao aplicar o Tema 975 da repercussão geral, a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deu provimento ao agravo interno interposto pelo Distrito Federal, com a seguinte fundamentação:



    “34. Após o retorno dos autos, a apelada suscita novo incidente de distinção, sob o argumento de que a controvérsia não versou sobre a aplicação do teto constitucional à licença-prêmio não usufruída. 



    35. Esta 8ª Turma já apreciou incidente de distinção nestes autos (Ac. 1392451; ID nº 31610526). No entanto, nada impede a reanálise da matéria, diante dos fundamentos da decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.167.842 (Tema 975). 



    36. O Tema nº 975 da Repercussão Geral discute a possibilidade de aplicação do teto constitucional à verba decorrente da conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída. 



    37. Essa questão somente foi suscitada em sede de Recurso Extraordinário. 



    38. No entanto, nada impede a aplicação da tese fixada, diante da necessidade de observância dos precedentes vinculantes. (...)



    42. O primeiro ponto a ser mencionado é se a tese aplicada se refere ao caso concreto. (...)



    44. O motivo principal da controvérsia se refere à devolução de valores a título de licença-prêmio por assiduidade, sem a observância na fixação da remuneração base, do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da CF. Essa questão foi discutida no Tema nº 975, bem como na fixação da tese firmada. (...)



    46. Superada essa questão, é necessário analisar o pedido principal da petição inicial: a confirmação da tutela de urgência para que a Câmara Legislativa do Distrito Federal se abstenha de promover descontos nos proventos da autora/apelada referentes à devolução de parcelas recebidas a título de indenização por licença prêmio (ID nº 10188636, pág. 18).



      47. É inaplicável à verba decorrente da conversão de licença-prêmio em pecúnia o teto remuneratório constitucional, diante do seu caráter indenizatório (CF, art. 37, § 11). 



    48. Por outro lado, o teto remuneratório incide sobre a base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não usufruída. 



    49. Por esse motivo, verifica-se que foi correta a interpretação da Câmara Legislativa do Distrito Federal ao proceder a cobrança dos valores apontados, visto que a base de cálculo utilizada para a computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada deve respeitar o teto constitucional. 



    50. Registre-se que diante do juízo de reapreciação para observância da tese vinculante, é inaplicável o Tema nº 531 do STJ. 



    51. Como a tese fixada pela Suprema Corte diverge do entendimento adotado no acórdão por esta 8ª Turma no julgamento da apelação, é necessário o juízo de retratação, em observância ao art. 927, III do CPC, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



      52. Reformo a sentença. Relembro que o Juiz não está vinculado à análise de todos os questionamentos das partes, limitando-se ao que há de relevante para decisão da causa” (fls. 5-8, e-doc. 48).



    O Tribunal de origem, em juízo de adequação, aplicou, no caso concreto, a sistemática da repercussão geral.



    Nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, os fundamentos das decisões proferidas em conformidade com tese fixada pela sistemática da repercussão geral são insuscetíveis de novo julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de se tornar instância revisora de sucessivas decisões dos órgãos de jurisdição inferior, proferidas em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     A remessa do recurso extraordinário, no qual se aplicou corretamente tema de repercussão geral, desvirtua as finalidades deste instituto processual, que tem como objetivos uniformizar a interpretação da Constituição da República, reduzir recursos e ações dirigidas ao Supremo Tribunal Federal e delimitar a atuação deste Supremo Tribunal no processamento de recursos extraordinários e recursos extraordinários com agravo.



    Sobre a necessidade de evitar o rejulgamento de matérias submetidas à sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou:



    “O mesmo raciocínio se aplica a uma eventual tentativa de interpor recurso extraordinário da decisão proferida pelo tribunal ou turma recursal de origem no exercício do juízo de retratação. Evidentemente, não há interesse recursal em submeter ao STF questão constitucional que já foi decidida no mesmo sentido da jurisprudência da Corte em matéria de repercussão geral. O eventual recurso será alcançado pela mesma norma de prejudicialidade (a exceção seria apenas nos casos de retratação de questão preliminar ou prejudicial, com consequente necessidade de julgamento de nova questão constitucional. E aqui estaríamos diante de nova questão constitucional, não necessariamente múltipla ou relevante, a qual teria que ser submetida, de qualquer forma, ao regime dos arts. 543-A e 543-B).



    A única hipótese, admitida pela lei, de remessa do recurso múltiplo ao STF é a da recusa de retratação da tese de mérito pelo tribunal de origem. A lei criou a exceção (art. 543-B, §4º, do CPC) e como exceção se interpreta restritivamente, não seria o caso de alargá-la. 



    Ressalte-se, por oportuno, que todas as decisões contrárias ao entendimento do Tribunal devem ser submetidas ao juízo de retratação, ainda que posteriores a este entendimento. É evidente que, para retratar-se, será suficiente que o Tribunal de origem adote como razões de decidir as do julgamento-paradigma deste STF. Por outro lado, para manter decisão contrária a esta Corte na mesma questão constitucional, ou seja, quando se for negar a retratação, será indispensável enfrentar cada um dos fundamentos aqui adotados, de forma a demonstrar a necessidade de revisão do quanto decidido no leading case.



    Houve uma opção política na reforma constitucional. Temos que assumir definitivamente a função de Corte Constitucional e abandonar a função de Corte de Revisão. Temos que confiar na racionalidade do sistema e na aplicação de nossas decisões pelas Cortes de origem” (Plenário, DJe 19.2.2010).



    Confira-se também, por exemplo, julgado proferido na vigência do atual Código de Processo Civil:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil. 1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.370.036-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    Tendo o Tribunal de origem realizado o juízo de adequação do Tema 975 da repercussão geral, o recurso extraordinário não preencheu o requisito de admissibilidade previsto na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, que dispõe: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...).



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (...).



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação”.



    Ademais, a matéria objeto do recurso extraordinário refere-se a questão infraconstitucional sobre nulidade de julgamento proferido nos termos da legislação processual vigente. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar também o processamento do recurso extraordinário.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora